Tribunal: STF
Processo: ARE 1268739
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto de acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “EMBARGOS 1NFRINGENTES. ESPECIALIZAÇÃO EM DERMATOLOGIA. EXAME DE TITULAÇÃO. EDITAL. REQUISITOS. ISONOMIA. OFENSA.
    1. O procedimento recursal submete-se a pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar o mérito do recurso interposto: intrínsecos e extrínsecos. Os pressupostos intrínsecos são atinentes à existência do direito de recorrer (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e os pressupostos extrínsecos ao seu exercício (regularidade formal, tempestividade, preparo e inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer ou do seguimento do recurso).
    2. Os embargos infringentes só cabem contra acórdãos proferidos por votação não unânime que reformem a sentença de mérito e, na hipótese de desacordo parcial, somente contra aquilo que divergirem, na forma do artigo 530 do CPC.
    3. Afastadas as preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e de perda superveniente de objeto.
    4. Embora a recorrente tenha obtido, através de convênio, a competência para estabelecer critérios e requisitos para o Título de Especialista em Dermatologia, não pode se sobrepor ao Poder Público, e indicar quais entidades podem ministrar cursos de pós-graduação.
    5. A exigência inserta no item 2.3 do edital, além de divorciada da razoabilidade, viola o princípio da isonomia e extrapola a legitimidade para o credenciamento de serviços de estágios e especialização na área médica da dermatologia. Precedentes do TJRJ.
    6. A prova de titulação tem por escopo justamente aferir a capacidade técnica do especialista, não se podendo, através disso, desencadear toda uma rede de privilégios que somente beneficiam a entidade promotora do certame, em detrimento do profissional que optou por cursar instituição de ensino diversa, mas que não se furta do exame para obter o título de especialista.
    7. Embargos infringentes providos“ (págs. 165-166 do documento eletrônico 7). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, XXI, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 109, I, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a questão em exame com apoio nas cláusulas do Edital do XLIII Exame para Obtenção do Título de Especialista em Dermatologia. Desse modo, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais e da legislação alusiva à espécie, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário, à vista do reexame do conjunto fático-probatório, sendo vedados pelas Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido, em caso análogo, cito o ARE 1.032.842-AgR/RJ, da relatoria da Ministra Rosa Weber: 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE CLÁUSULA DO EDITAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. SÚMULAS 282, 356, 279 E 454 DO STF. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
    2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    5. Agravo interno conhecido e não provido”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator